Tribunal: TJSP
Processo: 1024479-34.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1024479-34.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA,
é embargada CLAUDELUCIA CANDIDO DIANAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1024479-34.2018.8.26.0576.50000
Comarca: São José do Rio Preto (6a Vara Cível)
Embargante: Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 SPE Ltda.
Embargada: Claudelucia Candido Dianas
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
Voto n. 18.358
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
290/296, afirmando a embargante haver omissão e contradição, uma vez
que deixou de observar os documentos juntados aos autos, além dos
ditames específicos previstos na Lei no 9.514/97, que versa sobre o Sistema
Financeiro Imobiliário e institui a alienação fiduciária em garantia, visto
que houve, por parte da embargante, o registro do contrato com cláusula de
alienação fiduciária na matrícula do imóvel, tornando-se evidente que a
mesma possui o direito de iniciar as medidas de expropriação do imóvel,
nos exatos termos dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97, haja vista ser
credora fiduciária da parte embargada, com propriedade resolúvel sobre as
unidades autônomas, existindo entre os litigantes tão somente convenção
unilateral de mútuo garantida por propriedade fiduciária, não mais
havendo, assim, contrato bilateral a ser resolvido, por iniciativa de
qualquer das partes, sendo nítida a ausência do interesse de agir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
É relação de consumo o negócio jurídico que envolve a
realização de empreendimento com a negociação de
unidades imobiliárias, cabendo a resilição unilateral do
contrato independentemente de estar regido pela Lei n.
9.514/1997, desde que anteriormente a consolidação
da propriedade resolúvel do imóvel em nome do
credor fiduciário, pois após se observará o
procedimento do art. 27 da referida Lei, e quando
muito o devedor terá direito, após venda do imóvel no
leilão, a importância que sobejar, considerando-se nela
compreendido o valor da indenização de benfeitorias,
depois de deduzidos os valores da dívida e das
despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, sendo
inequívoco o interesse de agir, diante da insuficiência
de recursos para a continuidade ao contrato.
A inércia da embargante, independentemente do
registro do contrato, possibilitou a resilição unilateral pela embargada,
consoante as Súmulas 1 e 3 desta C. Corte, uma vez não consolidada a
propriedade fiduciária, sendo inequívoco o interesse de agir, diante da
alegada impossibilidade financeira da embargada, qualificada como viúva
e doméstica, sem prova em contrário.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.